Tribunal: CARF
Processo: 13983.720370/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720370/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.661 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CLAIDES AURIA SEHN COLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-76.032 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 47-49).
“Da Notificação A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2009 ajustou o saldo do imposto a restituir, conforme
demonstrativo abaixo:
Após a revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, foram apurados os seguintes
valores:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720370/2012-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720370/2012-34

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:

Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 07/08/2012. O
contribuinte foi cientificado em 12/11/2012 e ingressou com impugnação em
27/11/2012, alegando, em síntese:

Do Despacho Decisório Consta nos autos um Termo Circunstanciado e um
Despacho Decisório, fls. 34 a 36 os quais mantiveram o valor do imposto constante na
notificação de lançamento.

O contribuinte cientificado pessoalmente, fls.44, do teor do Termo
Circunstanciado, assim como do Despacho Decisório exarados no processo
supramencionado, não se manifestou sobre a Decisão.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido (fl. 49):
A fiscalização promoveu a revisão de ofício do lançamento motivado pelos
argumentos e documentos que compõe os autos, integralmente analisados quanto às
questões de fato.
Considerando que não houve manifestação do Impugnante em relação ao
Despacho Decisório que manteve o valor do imposto a restituir ajustado
consubstanciado na Notificação de Lançamento em apreço e que não há questões de
direito a serem analisadas, voto pela improcedência da impugnação.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720370/2012-34

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (fls. 59 e segs) por meio do qual, em apertada síntese, reitera ter
direito à isenção do imposto por ser à época dos fatos portadora de moléstia grave. Anexou
documentos comprobatórios.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Decisão judicial
Quanto à alegação de direito à isenção do imposto por ser à época dos fatos
portadora de moléstia grave, a recorrente juntou aos autos, fls. 201-206, cópia de sentença em
ação ordinária na Justiça Federal, proferida em 25/11/2010 no processo no 5000200-
16.2010.404.7212/SC, tendo como autora a contribuinte e ré a União – Fazenda Nacional,
versando sobre a mesma matéria aqui tratada, como se tem da transcrição de alguns trechos da
citada decisão:
“1- RELATÓRIO
Trata-se de ação ordinária movida por CLAIDES AURIA SEHN COLLA, na
qualidade de servidora pública federal inativa, face à UNIÃO - FAZENDA
NACIONAL, na qual se pretende a repetição dos valores indevidamente recolhidos a
título de Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) desde a data apontada pelo laudo
médico oficial como início da condição de invalidez (05/10/2006), asseverando, para
tanto, preencher o requisito de isenção prevista no inciso XIV do art. 6° da Lei
7713/88 c.c art. 30 da Lei n° 9.250/95. Afirmou a demandante que a referida benesse
foi deferida administrativamente após janeiro de 2010.
Juntou documentos (eventos 01).
A decisão proferida em 07/06/2010, entre outras providências, determinou a
emenda da petição inicial.
Emendada a inicial (evento 06), determinou-se a citação da demandada (evento
08).
A UNIÃO, citada (evento 12), apresentou contestação (evento 14), onde
sustenta: a) que o dispositivo legal a ser analisado corresponde ao artigo 6°, inciso
XIV da Lei n° 7713/88, porém, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004; b) que
procedimentos desta natureza são rotineiras no âmbito administrativo, desde que
observados os procedimentos exigidos pela Administração; c) que o rol de moléstias
e/ou hipóteses de isenção é taxativo, conforme disposição inserta no artigo 111 do
CTN; d) que para a exclusão dos rendimentos, dois requisitos são exigidos: serem
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e serem auferidos por portador de
moléstia grave; e) que desde janeiro de 2010, quando passou a perceber seus
proventos de aposentadoria, a autora já não sofre descontos de imposto de renda, não
sendo, dessarte, cabível a devolução desde o surgimento da doença.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720370/2012-34

Houve réplica (evento 17).
Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.
É o relatório. Passo a decidir
(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO
(...)
Diante disso, deve ser acolhido o pedido de isenção tributária formulado,
condenando-se, a fortiori, a União a promover a devolução do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, incidentes sobre os valores hauridos pela autora no período
de 05/10/2006 a 31/12/2009 (mês anterior à inativação).
Indefiro o pedido de repetição pertinente à competência janeiro de 2010, na
medida em que a partir desta competência é incontroverso que não houve a tributação
sobre a renda.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
resolver o processo nos termos do art. 269 I do CPC, condenando a União à restituir o
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidentes sobre os valores hauridos pela
autora, na condição de servidora pública federal, no período de 05/10/2006 a
31/12/2009, tudo corrigido pela taxa SELIC, desde o pagamento indevido, nos termos
do art. 39,§ 40, da Lei n. 9.250/95, na forma da fundamentação.”

A recorrente juntou ainda cópia da decisão de 26/09/2012 na apelação interposta
pela União, no mesmo processo, fls. 207-208, conforme segue.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E
INCAPACITANTE. ISENÇÃO. LEI N° 7.713/1988. FORMA DE RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
1. Tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC n°
118/05, objetivando a restituição de tributos que, sujeitos a lançamento por
homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos,
a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1° e 168,
inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3° da LC n.° 118/05.
2. A Lei n 7.713/88 instituiu a isenção, ao portador de doença grave, do imposto
de renda retido na fonte sobre as parcelas recebidas a título de aposentadoria.
3. A mens legis da isenção é não sacrificar o contribuinte que padece de
moléstia grave e que gasta demasiadamente com o tratamento.
4. Restando comprovado que o autor é portador de paralisia irreversível e
incapacitante, e que, portanto, faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6° da
Lei n° 7.713/1988, os valores retidos na fonte a título de imposto de renda incidentes
sobre o seu beneficio de aposentadoria são indevidos e devem ser restituídos.
5. Correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 39, §4°, da Lei
9.250/95.
ACÓRDÃO
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720370/2012-34

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia la. Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo da União e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada, qual seja, a pretendida
isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital